Tribunal: TJMT
Processo: 1031276-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031276-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), CLAUDIO ALBERTO SANTOS - CPF: 046.434.901-01 (AGRAVANTE), ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A - CNPJ: 84.911.098/0001-29 (AGRAVADO), BIANCA PREVIATTI - CPF: 091.260.089-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. EXCLUSÃO DE NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência requerida em ação indenizatória visando à exclusão de nome dos órgãos de proteção ao crédito. O agravante sustenta que, após sua retirada da sociedade empresária, a renegociação de dívida com a agravada resultou em inadimplência e na negativação de seu nome, sem sua responsabilidade.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, conforme art. 300 do CPC; (ii) determinar a possibilidade de exclusão do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito na fase inicial do processo.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela provisória exige a presença simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.

No caso, a ausência de documentos que demonstrem de forma inequívoca a inexistência de responsabilidade do agravante pela renegociação da dívida impede o reconhecimento da probabilidade do direito alegado.

A controvérsia envolve matéria que demanda dilação probatória para análise completa, inviabilizando a concessão da tutela provisória em fase inicial.

A tutela antecipada requerida apresenta caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação, e sua concessão, neste momento, é temerária.

A jurisprudência reiterada do Tribunal estabelece que, na ausência de elementos probatórios robustos, é necessário oportunizar o contraditório e a instrução probatória no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A exclusão de nome dos órgãos de proteção ao crédito, em sede de tutela provisória, depende de elementos probatórios que afastem dúvidas razoáveis sobre a inexistência de responsabilidade do requerente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Código Civil, arts. 842, 843 e 1.032.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1004821-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2022. TJMT, RAI no 1008388-96.2017.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Carlos Alberto Santos,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação indenização que move contra a Ademicon Administradora de Consórcios S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa
, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC
, sendo necessária a instrução probatória.

Inconformado, o agravante sustenta que, em 31.03.2022, retirou-se formalmente do quadro societário da empresa Vile Comércio, Representação e Serviços Ltda., a qual continuou operando e efetuando pagamentos do consórcio junto a agravada, contudo, após sua saída da sociedade, a aludida empresa renegociou a dívida do consórcio e tornou-se inadimplente, resultando no registro negativo indevido do seu nome, que não mais detinha responsabilidade pelo contrato.
Segue sustentando, que a transação posterior não poderia vincular terceiros, conforme os arts. 842 e 843, ambos do C. Civil, e que não caberia a ele responder por renegociações posteriores à sua retirada da sociedade. Argumenta que a r. decisão ignora que sua exoneração da responsabilidade decorre de lei, especialmente do art. 1.032, do C. Civil, e que não havia necessidade de prova adicional. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 251093692).

As informações foram prestadas (id. 252499191), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 258076689), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Carlos Alberto Santos ajuizou ação indenização em desfavor da Ademicon Administradora de Consórcios S.A., aduzindo que era sócio da empresa Vile Comércio, Representação e Serviços Ltda., tendo se retirado da sociedade em 31.03.2022, sendo que após a sua retirada a referida empresa renegociou um débito pendente de consórcio com a ré no valor de R$ 14.803,01 (quatorze mil, oitocentos e três reais e um centavo), tendo continuado a inadimplência, dando ensejo a inscrição do nome da mesma e também do seu nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, não participou da aludida negociação e nem assinou como garantidor ou avalista, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer em sede tutela provisória de urgência a exclusão do nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa.

A douta magistrada
a quo

indeferiu o pleito, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC
, sendo necessária a instrução probatória (id. 249777186 – pág. 82/83).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que, em 31.03.2022, retirou-se formalmente do quadro societário da empresa Vile Comércio, Representação e Serviços Ltda., a qual continuou operando e efetuando pagamentos do consórcio junto a agravada, contudo, após sua saída da sociedade, a aludida empresa renegociou a dívida do consórcio e tornou-se inadimplente, resultando no registro negativo indevido do seu nome, que não mais detinha responsabilidade pelo contrato.

Segue sustentando, que a transação posterior não poderia vincular terceiros, conforme os arts. 842 e 843, ambos do C. Civil, e que não caberia a ele responder por renegociações posteriores à sua retirada da sociedade.

Argumenta que a r. decisão ignora que sua exoneração da responsabilidade decorre de lei, especialmente do art. 1.032, do C. Civil, e que não havia necessidade de prova adicional. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a probabilidade do direito alegado, haja vista que não apresentou documentos contundentes que demonstrem que a renegociação da dívida entre a empresa Vile Comércio, Representação e Serviços Ltda. e a agravada foi realizada sem sua responsabilidade residual.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito do autor, ora recorrente, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
No caso vertente, não observa-se a existência, nessa análise sumária, da probabilidade do direito da parte autora, embora afirme ter se retirado da sociedade antes da renegociação, o autor não demonstrou de forma inequívoca que a novação foi realizada sem sua responsabilidade residual, o que demanda a dilação probatória para melhor análise das alegações. Ademais, não se constata urgência no pedido, visto que a negativação de seu nome ocorreu em 12.01.2023, e a presente ação foi ajuizada apenas agora.

Além disso, no que tange à responsabilidade do sócio retirante, ele pode ser responsabilizado por dívidas contraídas até sua saída, conforme o art. 1.032 do Código Civil, pelo prazo de até dois anos, especialmente se a dívida se referir a contratos anteriores à sua retirada formal.

Por fim, é oportuno destacar que a tutela antecipada requerida coincide com o próprio mérito da ação, o que torna temerário, neste momento, a antecipação dos efeitos de uma decisão que ainda se apresenta incerta.”
(id. 249777186 – pág. 82/83 – negritei e grifei).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022 – negritei).

Dessa forma, a determinação de exclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, em sede de tutela provisória de urgência, exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira a agravada, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pelo agravante ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025